Tribunal: STF
Processo: ARE 1371598
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO. IPTU. IMÓVEL CONFIGURADO COMO BEM PÚBLICO. OFENSA REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    “APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercício de 2016 - Exceção prévia de executividade - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA Não cabimento CF, art. 150, VI, letra a - Posse exercida sem animus domini para realização de obras e serviços públicos - Tributo patrimonial sobre imóvel desapropriado para a implantação da Linha 06/Laranja do Metrô - Sociedade anônima de capital fechado, contratada para a realização da obra e exploração dos serviços, com intuito de lucro - Imunidade recíproca extensiva às autarquias no que tange ao patrimônio, renda e serviços vinculados às suas finalidades essenciais, não se aplicando aos serviços públicos cedidos por contrato com a administração - CF, art. 150, § 2º - CTN, art. 34 - ILEGITIMIDADE PASSIVA - Precedentes do STF, STJ e TJSP - Majoração da verba honorária para dois por cento (2%) do valor atualizado da causa1 - CPC, art. 85, §11 - Recurso desprovido.” (e-doc. 20, p. 3; grifos nossos).  



    2. No presente recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, do permissivo constitucional, o recorrente alega violação ao art. 150, inc. VI, al. “a” e §§ 2º, 3 º e 4º, e ao art. 173, § 2º, da CRFB. Sustenta que a Concessionária Move São Paulo é um consórcio formado pelas empresas FIP – Eco Realty Fundo de Investimentos e Participações, Odebrecht TransPort, Queiroz Galvão e UTC Engenharia, todas empresas privadas com claro objetivo de obter lucro deste empreendimento e que a implantação e operação da Linha 6 (Laranja) visa à prestação de serviços públicos de transporte de passageiros, configurando o exercício de atividade econômica mediante a contraprestação de tarifa pelo usuário.  Aduz ser inegável que a posse exercida pela concessionária sobre o imóvel cedido pelo Estado a torna contribuinte do IPTU. Por fim, requer a reforma do acórdão e o prosseguimento da execução fiscal (e-doc. 23).  



    É o relatório. 



    Decido.



    3. Cumpre registrar, inicialmente, que em decisão anterior (e-doc. 30), o e. Ministro Luiz Fux determinou a devolução dos autos à Corte de origem para fins de juízo de retratação, à luz do Tema nº 1.140 da sistemática de Repercussão Geral. Aquela Corte negou a retratação, mantendo o acórdão, por julgar inaplicável o entendimento firmado no referido Tema da Repercussão Geral ao caso dos autos, sopesando que:  



    “Versam os autos sobre a possibilidade de cobrança do IPTU de imóvel desapropriado para realização de obras e serviços públicos sem a configuração do animus domini em sua posse. 



    Verifica-se, no entanto, que há aparente descompasso entre a matéria em exame e a que se debate no leading case RE nº 1.320.054, correspondente ao Tema 1.140, com a seguinte tese firmada: 



    ‘As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço’ 



    Observo que na presente demanda não está a questionar a possibilidade da cobrança do IPTU a empresas públicas ou sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos e que não possuem concorrência na prestação dos seus serviços (situações essas abrangidas pelo Tema nº 1140/STF), mas sim a cobrança de sociedade anônima de capital fechado e com faculdade contratual de aferir receitas alternativas. (...)” (e-doc. 32, p. 1-2; grifos acrescidos). 



    4. Ademais, entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Tribunal de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nas provas carreadas aos autos, bem como na norma infraconstitucional local aplicável à temática analisada, para dirimir a controvérsia nos seguintes meandros:  



    “No caso, a Concessionária Move São Paulo é sociedade anônima de capital fechado, integrada por empresas privadas que, no caso, se dedica à exploração direta do transporte público por meio da implantação de obras, sistemas, fornecimento do material rodante, operação, conservação, manutenção e expansão da chamada Linha 6 Laranja, do Metrô de São Paulo, com evidente intuito de lucro, como se colhe Termo de Concessão nº 015/2013, firmado com o Governo do Estado de São Paulo. 



    Na abalizada lição de PAULO DE BARROSCARVALHO, a imunidade recíproca pode ser estendida às autarquias, no que tange ao patrimônio, renda e serviços vinculados às suas finalidades essenciais (CF, art. 150, § 2º), mas o benefício não se estende aos prestadores de serviço público por concessão (“Curso de Direito Tributário”, Ed. Saraiva, 2012, pág.24), como pontifica a jurisprudência do Supremo Tribunal:



    (...)



    Contudo, a apelada não pode figurar no polo passivo da execução por exercer posse sem animus domini sobre imóvel desapropriado por utilidade pública, apenas para executar a obra e uma vez concluída esta, operar e manter o sistema em funcionamento, o que não justifica a exigibilidade do imposto patrimonial, como tem decidido o Superior Tribunal de Justiça e esta 14ª Câmara:(...).” (e-doc. 20, p. 5-6; grifos nossos).



    5. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário o reexame dos pressupostos fáticos-probatórios constantes dos autos e de cláusulas contratuais, além da reinterpretação da norma infraconstitucional aplicável ao tema, de forma que eventual ofensa à Constituição seria indireta,  o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF:  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    E. 454: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.”  



    6. Este Supremo Tribunal Federal, em litígio envolvendo a municipalidade paulistana e a mesma Concessionária Move, concluiu neste mesmo sentido. Cabe destacar: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. REQUISITOS POSSESSÓRIOS DE BEM IMÓVEL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA.VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”  



    (RE nº 1.365.104-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 08/08/2022; grifos nossos). 



    7. Na mesma linha de intelecção, as decisões monocráticas do RE nº 1.422.432/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 25/07/2023, p. 1º/08/2023; ARE nº 1.372.466/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/09/2022, p. 03/10/2022.



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator